Tribunal: TJSP
Processo: 1008955-23.2016.8.26.0590
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Empregado Público / Temporário
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
POLICIAL MILITAR TEMPORÁRIA. Reexame necessário. Sentença em contradição com decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4173, com trânsito em julgado em 16-03-2019. Efeito erga omnes e eficácia vinculante da decisão declaratória de constitucionalidade da lei federal, Lei 9868/1999, artigo 28, parágrafo único. Decidiu a Corte Maior pela constitucionalidade da Lei Federal

Ementa:
POLICIAL MILITAR TEMPORÁRIA. Reexame necessário. Sentença em contradição com decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4173, com trânsito em julgado em 16-03-2019. Efeito erga omnes e eficácia vinculante da decisão declaratória de constitucionalidade da lei federal, Lei 9868/1999, artigo 28, parágrafo único. Decidiu a Corte Maior pela constitucionalidade da Lei Federal 10029/2000, da qual a Lei Estadual 11064/2002 extrai o seu fundamento de validade. Prevalência sobre a orientação em contrário fixada no IRDR no 0038758-92.2016.8.26.0000, Tema 02, julgado por esta Corte em 30-06-2017, com trânsito em julgado em 21-02-2018. Destarte, não cabe conceder a auxiliares voluntários de Polícia Militar benefícios outros além dos previstos nas referidas leis. Decisão condenatória que seria inexequível. Código de Processo Civil atual, artigo 535, § 5o. Não cabendo agasalhar título judicial inexequível, a questão comporta apreciação de ofício. Demanda improcedente, de ofício, com todas as despesas do processo a cargo da autora, honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa em dois mil reais, suspensa a exigibilidade segundo o regramento legal do benefício da gratuidade. Prejudicado o recurso do Estado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000187166
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1008955-23.2016.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO e Apelante ESTADO DE SÃO PAULO, é apelada
MARIANA DE ALMEIDA PATRÍCIO CARAÚBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por
maioria, julgaram a demanda improcedente, de ofício, prejudicado o recurso do
Estado, vencido o 2o Juiz, que declara voto.", de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES (vencido), SOUZA NERY, OSVALDO
DE OLIVEIRA e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 13 de março de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 34709
APELAÇÃO No 1008955-23.2016.8.26.0590 (autos digitais)
COMARCA: SÃO VICENTE
APELANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
APELADA: MARIANA DE ALMEIDA PATRÍCIO CARAÚBA
POLICIAL MILITAR TEMPORÁRIA. Reexame
necessário. Sentença em contradição com decisão do
Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4173,
com trânsito em julgado em 16-03-2019. Efeito erga
omnes e eficácia vinculante da decisão declaratória de
constitucionalidade da lei federal, Lei 9868/1999, artigo
28, parágrafo único. Decidiu a Corte Maior pela
constitucionalidade da Lei Federal 10029/2000, da qual a
Lei Estadual 11064/2002 extrai o seu fundamento de
validade. Prevalência sobre a orientação em contrário
fixada no IRDR no 0038758-92.2016.8.26.0000, Tema 02,
julgado por esta Corte em 30-06-2017, com trânsito em
julgado em 21-02-2018. Destarte, não cabe conceder a
auxiliares voluntários de Polícia Militar benefícios outros
além
dos
previstos
nas
referidas
leis.
Decisão
condenatória que seria inexequível. Código de Processo
Civil atual, artigo 535, § 5o. Não cabendo agasalhar título
judicial inexequível, a questão comporta apreciação de
ofício. Demanda improcedente, de ofício, com todas as
despesas do processo a cargo da autora, honorários
advocatícios fixados por apreciação equitativa em dois
mil reais, suspensa a exigibilidade segundo o regramento
legal do benefício da gratuidade. Prejudicado o recurso
do Estado.
A sentença, proferida em 7 de fevereiro de 2019, pelo
eminente juiz, Doutor Fábio Francisco Taborda, julgou parcialmente procedente
demanda de ex-Policial Militar Temporária por reconhecimento de vínculo estatutário
ou empregatício com a Corporação Policial e direitos dele decorrentes, condenando o
Estado a pagar a seu favor os décimos terceiros salários e indenizações referentes às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
férias não gozadas com acréscimo do terço constitucional.
Ainda, a averbar o tempo de serviço prestado no Regime
Geral de Previdência Social, mediante contribuição proporcional do Estado e da
contratada, relativos ao período trabalhado, com correção monetária mediante
aplicação do IPCA-E a partir da data em que deveria ter ocorrido o crédito de cada
uma das verbas devidas, e juros moratórios, incidentes desde a citação, calculados
pelos índices de remuneração da caderneta de poupança, fls. 111/117.
Apela o Estado-réu pela reforma da sentença para que a
correção monetária se dê pela Taxa Referencial aplicável às cadernetas de poupança
até a expedição do ofício requisitório, aplicando-se o IPCA-E somente a partir de
então; ou subsidiariamente se dê com a aplicação da TR até 25-03-2015, e após, o
IPCA-E, conforme decisão das ADI 4357 e 4425, fls. 130/140.
Recurso não respondido, fls. 144.
É o relatório.
Sem incidência de reexame necessário dado que a
expressão econômica dos pedidos é notoriamente inferior a quinhentos salários
mínimos, Código de Processo Civil, artigo 496, § 3o, II.
A sentença se alinhava ao entendimento firmado por esta
Corte na decisão de mérito do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no
0038758-92.2016.8.26.0000,
julgamento
que
teve
como
pressuposto
a
inconstitucionalidade das leis federal e estadual de regência, assentada pelo Órgão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Especial desta Corte em incidente de inconstitucionalidade.
Todavia, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela
constitucionalidade da Lei Federal 10029/2000, da qual a Lei Estadual 11064/2002
extrai seu fundamento de validade, na ADI 4173:
FEDERALISMO
E
RESPEITO
ÀS
REGRAS
DE
DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI FEDERAL 10.029/2000. COMPETÊNCIA
DA UNIÃO PARA NORMAS GERAIS NA PREVISÃO DE PRESTAÇÃO VOLUNTÁRIA
DE SERVIÇOS AUXILIARES NAS POLÍCIAS MILITARES E CORPO DE
BOMBEIROS
MILITAR
(CF,
ARTS.
22,
INCISO
XXI
E
144,
§7o).
CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DE
LIMITES DE IDADE. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1. As regras de distribuição de
competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de
divisão de centros de poder em um Estado de Direito. A própria Constituição Federal
de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do
Princípio da Predominância do Interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências
para cada um dos entes federativos e, a partir dessas opções, pode ora acentuar
maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora
permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF,
arts. 24 e 30, I). 2. A Lei Federal 10.029/2000, que estabeleceu os parâmetros de
organização de serviços voluntários nas Polícias Militares e nos Corpos de Bombeiros
Militares, possui caráter nacional e foi editada dentro dos limites da competência da
União (arts. 22, XXI, e 144, § 7o, da CF). 3. É incompatível com a Constituição a
limitação máxima de idade para a prestação de quaisquer serviços voluntários na
Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar. Inconstitucionalidade material da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
expressão “e menores de vinte e três anos”, constante do inciso I do art. 3o da Lei
Federal 10.029/2000, por ausência de razoabilidade.
4. Ao dispor que os voluntários por ela disciplinados
terão direito ao recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória
“destinado ao custeio das despesas necessárias à execução dos serviços a que
se refere essa lei” (art. 6o), sem a configuração de “vínculo empregatício” ou de
“obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim”, em decorrência da
relação jurídica constituída (art. 6o, § 2o), a Lei Federal 10.029/2000 não viola o
artigo 37, I, II e IX, da Constituição Federal, dada a diversidade da natureza dos
vínculos jurídicos estabelecidos. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada
parcialmente procedente. ADI 4173, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES,
Tribunal Pleno, julgado em 19/12/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-038 DIVULG
22-02-2019 PUBLIC 25-02-2019.
Em razão, portanto, do efeito erga omnes e da eficácia
vinculante da decisão declaratória de constitucionalidade da lei federal, Lei 9868/1999,
artigo 28, parágrafo único, ficou superada a tese fixada no IRDR no 0038758-
92.2016.8.26.0000, Tema 02, julgado em 30-06-2017, com trânsito em julgado em
21-02-2018:
Aos Soldados PM Temporários contratados nos termos
da Lei Estadual no 11.064, de 2002, no âmbito remuneratório, são devidos, além do
salário pelos dias trabalhados, apenas o décimo terceiro salário e as férias, com o
respectivo acréscimo do terço constitucional; e, para fins previdenciários, admite-se a
averbação do tempo de serviço prestado, no regime geral de previdência social,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mediante contribuição proporcional do contratante e dos contratados.
Portanto, a autora não faz jus a direitos outros além
daqueles assegurados pelas referidas leis federal e estadual, sobre serviço auxiliar
voluntário nas Polícias Militares e, especificamente, do Estado de São Paulo.
Decisão condenatória que seria inexequível, Código de
Processo Civil atual, artigo 535, § 5o, por afronta ao efeito erga omnes da decisão do
Supremo Tribunal Federal.
Justamente por não podermos agasalhar título judicial
inexequível, a questão comporta apreciação de ofício.
Destarte, a demanda é julgada improcedente, de ofício,
com todas as despesas do processo a cargo da autora, honorários advocatícios
fixados por apreciação equitativa em dois mil reais, com suspensão da exigibilidade
segundo o regramento legal do benefício da gratuidade, prejudicado o recurso do
Estado.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 1008955-23.2016.8.26.0590
Apelante: Fazenda Pública do Estado de São
Paulo
Apelada: Mariana de Almeida Patrício Caraúba
Comarca: São Vicente
TJSP (Voto n° 16240)
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE no 16240
Com sobejo respeito aos fundamentos
lançados no voto vencedor com as costumeiras percuciência e
propriedade
pelo
Excelentíssimo
Relator,
placitados
majoritariamente pela Doutíssima Turma Julgadora, roga-se vênia
para deles dissentir.
De proêmio, esclareça-se que a presente
divergência relaciona-se à pretensa superação da tese firmada
pelo C. Turma Especial de Direito Público deste E. Tribunal no IRDR
no 0038758- 92.2016.8.26.0000, em razão da decisão proferida pelo
E. STF na ADI 4.173/DF, no contexto do reconhecimento de direitos
sociais constitucionalmente assegurados aos Policiais Militares
temporários.
Com efeito, a questão aqui posta em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
disceptação deve ainda fomentar polêmica até que a
controvérsia seja definitivamente balizada pela jurisprudência
deste E. Tribunal, posto hajam vertentes em sentidos
diametralmente opostos.

Deveras, a matéria objeto de análise na ADI
no 4.173 limitou-se à constitucionalidade da Lei Federal no
10.029/2000, a qual estabelece normas gerais para a prestação
voluntária de serviços administrativos e de serviços militares,
oportunidade na qual E. STF fixou o entendimento de que (i) lei
federal pode disciplinar normais gerais acerca da matéria; (ii) há
possibilidade de contratação sem “vínculo empregatício” ou de
“obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim”, e (iii)
há inconstitucionalidade da limitação de idade prevista na
referida lei.
Por outro lado, a controvérsia entabulada
no IRDR no 0038758-92.2016.8.26.0000 estabelecia-se em torno da
violação de determinados direitos sociais previstos no art. 7o da
Constituição da República por dispositivos da Lei Estadual no
11.064/2002, fixando a C. Turma Especial de Direito Público deste E.
Tribunal, sob a Relatoria designada do ínclito Des. Vicente de
Abreu Amadei, a seguinte tese:
“Aos Soldados PM Temporários contratados nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
termos da Lei Estadual no 11.064, de 2002, no âmbito remuneratório,
são devidos, além do salário pelos dias trabalhados, apenas o décimo
terceiro salário e as férias, com o respectivo acréscimo do terço
constitucional; e, para fins previdenciários, admite-se a averbação do
tempo de serviço prestado, no regime geral de previdência social,
mediante contribuição proporcional do contratante e dos contratados”.
Entrementes, não há identidade entre os
pressupostos fáticos e jurídicos que fundamentaram a decisão
adotada pelo E. STF na referida ação declaratória de
inconstitucionalidade e a tese fixada pela C. Turma Especial de
Direito Público no IRDR no 0038758- 92.2016.8.26.0000.
Vale destacar que inúmeras apelações,
impugnações ao cumprimento de sentença e demandas
rescisórias com idêntica fundamentação vêm sendo cotidianamente manejadas pela Fazenda do Estado em
demandas análogas com vistas a suprimir os questionados direitos
sociais reconhecidos aos Policiais Militares temporários no
precitado IRDR.
A propósito, conquanto a tese não esteja
pacificada neste E. Tribunal de Justiça, não são poucos os
julgados que acolhem o entendimento aqui esposado no sentido
da ausência de contradição entre a decisão vinculante do E. STF e
a tese fixada pela C. Turma Especial de Direito Público:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO.
AÇÃO
ORDINÁRIA.
SOLDADO
PM TEMPORÁRIO. PRETENSÃO AO RECEBIMENTO
DOS
VALORES
E
VANTAGENS
DOS POLICIAIS MILITARES
E
REFLEXOS
PREVIDENCIÁRIOS. Autora admitida na Corporação
na qualidade de voluntária, nos termos da Lei no
10.029/00 e Lei Estadual no 11.064/02, posteriormente
declarada inconstitucional pelo Órgão Especial deste
E. Tribunal. Questão decidida de forma vinculante no
Incidente de Demandas Repetitivas no 0038758-
92.2016.8.26.0000, no qual se reconheceram devidos,
além do salario pelos dias trabalhados, o 13o salário
e as férias, com o respectivo terço constitucional; e,
para fins previdenciários, a averbação do tempo de
serviço prestado, no regime geral de previdência
social,
mediante
contribuição
proporcional
do
contratante e dos contratados. Sentença alinhada ao
precedente obrigatório. Apelo desprovido. (Apelação no
1006793-63.2018.8.26.0597. 8a Câmara de Direito Público. Rel. Des.
Bandeira Lins. j. 05/02/2020)
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO

PROCEDIMENTO
COMUM

SOLDADO
PM TEMPORÁRIO LEI ESTADUAL No 11.064/02
IRDR TEMA No 2 - RECEBIMENTO DE VALORES E
VANTAGENS
DOS POLICIAIS MILITARES
E
REFLEXOS PREVIDENCIÁRIOS - ADMISSIBILIDADE.
1. Admissão na Corporação na qualidade de
voluntário, nos termos da Lei Federal no 10.029/00 e
Lei Estadual no 11.062/02, posteriormente declarada
inconstitucional pelo Órgão Especial deste E.
Tribunal. Questão já decidida no Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas no 0038758-
92.2016.8.26.0000, no qual se reconheceu como
devidos, além do salário pelos dias trabalhados,
apenas o 13o salário e as férias, com o respectivo
terço constitucional, e, para fins previdenciários, a
averbação do tempo de serviço prestado, no Regime
Geral de Previdência Social, mediante contribuição
proporcional do contratante e dos contratados.
Ausência
de
contrariedade
entre
o
decidido
na ADI no 4.173/DF e no IRDR. 2. Consectários legais.
Observância dos termos do decidido definitivamente
pelos Tribunais Superiores no julgamento dos Temas
no 810 do STF e 905 do STJ. Pedido procedente, em
parte. Sentença mantida. Reexame necessário e
recurso desprovidos, com observação. (Apelação no
1001260-93.2016.8.26.0177. 9a Câmara de Direito Público. Rel. Des.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décio Notarangeli. j. 05/03/2020)
AÇÃO RESCISÓRIA
ACÓRDÃO

Ação
fundamentada no artigo 535, inciso III, §§ 5o e 8o, c.c.
966, inciso V, todos do CPC de 2015, por entender
que houve violação a norma reconhecida como
constitucional pelo E. STF na ADI no 4.173/DF Não
aplicação do disposto no § 5o do art. 535 do CPC ao
caso concreto - Julgamento do acórdão rescindendo
amparado na tese firmada pela Turma Especial da
Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça, no
IRDR no 0038758-92.2016.8.26.0000 que não viola o
decidido pelo c. STF, no julgamento da citada ADI,
que reconheceu a constitucionalidade de lei distrital,
ao passo que o acórdão rescindendo está de acordo
com o decidido no IRDR, que analisou aplicação de
Lei Estadual em consonância com o disposto na
Constituição Federal - Inexistência de conflito com a
tese firmada no colendo STF Ausência de vícios no
acórdão
rescindendo
-
RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.
(Ação
Rescisória
no
2094788-11.2019.8.26.0000. 4o Grupo de Direito Público. Rel. Des.
Antônio Celso Faria. j. 06/02/2020)
AÇÃO RESCISÓRIA - Pretensão de rescisão de V.
Acórdão da C. 8a Câmara de Direito Público que deu
parcial provimento ao apelo para julgar parcialmente
procedente a ação nos termos do decidido no IRDR
Tema 2 (processo no 1006625-49.2015.8.26.0053) -
Fundamento da rescisória no artigo 535, parágrafos
5o e 8o, do CPC - Trânsito em julgado do V. Acórdão
rescindendo aos 22.06.2018 e da ADI no 4.173/DF em
16.03.2019
Argumento de alinhamento da Lei
Estadual no 11.062/2002 à Lei Federal no 10.029/2000,
cuja constitucionalidade foi declarada pelo C.
Supremo Tribunal Federal na ADI 4173 - Alegações
do Autor que não infirmam o decidido pela Turma
Julgadora, porquanto em consonância ao assentado
pela Turma Especial no julgamento do IRDR no
0038758-92.2016.8.26.0000
A ADI se limitou ao
exame da Lei Federal no 10.029/2000 Ausência de
contradição entre o decidido na ADI e no IRDR, por
se tratar de pressupostos fáticos e jurídicos diversos

Precedentes
-
V.
Acórdão
mantido.
AÇÃO
JULGADA
IMPROCEDENTE.
(Ação
Rescisória
no
3004128-51.2019.8.26.0000. 4o Grupo de Direito Público. Rel. Des.
Carlos Eduardo Pachi. j. 03/02/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AÇÃO RESCISÓRIA
Pretensão
de
rescindir
acórdão, pelo qual se reconheceu a extensão dos
direitos
remuneratórios
e
previdenciários
dos
soldados contratados na forma da Lei Estadual
11.064/2002
Alegação de que referido título
executivo encontra-se em desconformidade com o
entendimento vinculante firmado na Ação Direta de
Inconstitucionalidade n.o 4.173/DF Impertinência
Norma estadual que não foi objeto de apreciação
pela ADI mencionada
Situações diversas, não se
podendo afirmar que houve superação da tese do
IRDR no 0038758-92.2016.8.26.0000
Precedentes.
Ação
julgada
improcedente.
(Ação
Rescisória
no
2180296-22.2019.8.26.0000. 3o Grupo de Direito Público. Rel. Des.
Leme de Campos. j. 16/12/2019)
Ante o exposto, respeitado entendimento
em sentido contrário, reputo que a tese firmada pela C. Turma
Especial de Direito Público no IRDR no 0038758-92.2016.8.26.0000
não restou superada, em absoluto, pelo julgamento da ADI no
4.173 pelo E. STF.
No mais, considerando que o entendimento
adotado pela maioria da D. Turma Julgadora implicou julgamento
ex officio de improcedência da demanda, sendo considerado
prejudicado o apelo fazendário, passo à breve análise do
conteúdo do recurso interposto para negar-lhe provimento.
De fato, a apelação da Fazenda do Estado
visava tão-somente à impugnação dos critérios de correção
monetária estabelecidos pela r. sentença de procedência
(aplicação do IPCA-E), os quais encontram-se em perfeita
consonância com as teses fixadas nos julgamentos do Tema no 905

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do A. STJ e do Tema no 810 do E. STF.
Por oportuno, registre-se que, em decisão
proferida em 03.10.2019, o Tribunal Pleno do E. STF rejeitou todos os
embargos de declaração opostos nos autos do RE no 870.947/SE
(Tema no 810), deixando de promover modulação dos efeitos da
decisão anteriormente proferida.
Postas tais premissas, por meu voto, negava
provimento ao recurso fazendário.
SOUZA MEIRELLES
Segundo Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
EDSON FERREIRA DA SILVA
101F4D1A
7
13
Declarações de
Votos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
102818AC
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1008955-23.2016.8.26.0590 e o código de confirmação da tabela acima.